Tribunal: STF
Processo: ADPF 816
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Partido dos Trabalhadores – PT e Partido Comunista do Brasil – PCdoB com o objetivo de ver declarada a não recepção dos art. 7º, caput, art. 22, inciso II, na parte em que trata “de luta pela violência entre as classes sociais”, art. 23, inciso I e III, art. 26, art. 31, inciso III e art. 33, todos da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), pela Constituição Federal, uma vez que a norma violaria o Princípio Republicano, o Princípio do Pluralismo Jurídico, o Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão e de pensamento e o Princípio da Legalidade Penal. (eDOC 1).
    Por meio da Petições, foram formulados pedidos para ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    É o relatório.
    O art. 6º, §1º, da Lei 9.882/99, autoriza a admissão de amicus curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. É possível, porém, cogitar de hipóteses de admissão fora desse prazo, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.
    Sendo assim, considerando a relevância da matéria em debate e a representatividade dos requerentes, nos termos das informações e das documentações apresentadas, entendo que devem ser deferido os seguintes pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae: 
    a) Petição nº 34832/2021, da Clínica Interamericana de Direitos Humanos da FND/UFRJ, projeto de extensão permanente e ativo que integra o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos – NIDH.(eDOC 22); 
    b) Petição nº 36795/2021, do Centro Acadêmico XI de Agosto (eDOC 39); 
    c) Petição nº 42737/2021, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB, eDOC 56);
    Por outro lado, entendo que deve ser indeferido o pedido de ingresso formulado através da Petição nº 34093/2021, protocolada por Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado e pessoa física (eDOC 17).
    Destaque-se que a Jurisprudência desta Corte considera necessária a demonstração da notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 145 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2017).
    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO” (ADI n. 3.396 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.10.2020).
    Acentue-se ainda que a atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte (ADI 5591- ED-AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.8.2018).
    No caso, com a devida vênia, não observo o preenchimento desses requisitos em relação a este requerente.
    Dispositivo
    Ante o exposto, defiro parcialmente os requerimentos de ingresso dos amici curiae.
    À Secretaria para inclusão do requerente listado nas alíneas “a” a “c”, bem como de seus procuradores.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente